Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-21.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701736-21.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ODAIR JOSE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avaliação dos elementos da causa, tendo por parâmetro a tríplice identidade, pode se mostrar insuficiente, ante os desafios da jurisdição, para detectar fenômenos processuais como a litispendência. 2. Ocorre a litispendência entre duas ações quando idênticas as partes, a causa de pedir e a relação jurídica subjacente, mesmo quando os pedidos formulados não sejam coincidentes. 3. A análise da tríplice identidade de elementos da causa deve ter por base a mitigação da Teoria da Substanciação para uma aproximação da Teoria da Identidade da Relação Jurídica, conforme revela a nova processualística. 3.1. Portanto, descabe ao Judiciário apreciar tensão gerada em determinação relação jurídica de direito material em nova causa, quando já a tiver solucionado em processo anterior, embora haja, na nova demanda supostamente litispendente, renovação lateral de um dos elementos da causa, insuficiente para demandar a movimentação da máquina estatal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil, porque, inexistindo a tríplice identidade, jamais poderia ser acolhida a litispendência entre as ações, notadamente pela falta de identidade de pedidos. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 337, §3o, do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que “a revisão do juízo referente à existência da tríplice identidade entre essas demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (REsp 1477005/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 18/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (OAB/DF 666.666). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015